Tribunal: TJDFT
Processo: 0729337-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729337-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DAVI MALVEIRA PINHEIRO IMPETRADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Vistos etc. O ingresso da União no feito, na qualidade de litisconsorte passivo, foi deferido nos termos da decisão de ID 40693274, tendo referido ente público pleiteado o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual e, consequentemente, a remessa dos autos a uma das Seções Judiciárias da Justiça Federal, à luz do disposto no art. 109, I, da Constituição Federal- CF. No intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do Código de Processo Civil - CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF), DETERMINO a INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dos argumentos apresentados pela União na petição de ID 40965532. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator